Tribunal: TJES
Processo: 5006547-35.2024.8.08.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006547-35.2024.8.08.0000
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 5006547-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA, BRUNO MIRANDA NEVES, HERCULES LOUREDO EVANGELISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO EVIDENCIADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que revogou a prisão preventiva de três réus, denunciados pela prática de homicídio qualificado tentado. A pretensão ministerial busca o imediato restabelecimento da segregação cautelar dos acusados até o julgamento do mérito do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se, no caso concreto, subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a excepcional concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso ministerial, decretando-se nova prisão dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de Ação Cautelar Inominada para conferir efeito suspensivo ativo a Recurso em Sentido Estrito, que não o possui ope legis.

A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial foram significativamente fragilizados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As provas judicializadas se mostraram insuficientes para sustentar a custódia, uma vez que a vítima e uma testemunha chave não compareceram à audiência, e a única testemunha ouvida em juízo retratou-se, afirmando que sua acusação inicial se baseou em boatos (“ouvir dizer”), não possuindo certeza sobre a participação dos réus.

A ausência de indícios de autoria robustos e confirmados em juízo afasta um dos pilares essenciais para a manutenção da prisão preventiva. Não preenchidos os requisitos legais, mostra-se correta a decisão que revogou a prisão cautelar, sendo, por consequência, incabível a concessão da medida liminar para restabelecê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Ação Cautelar julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

É cabível o ajuizamento de ação cautelar para buscar a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revoga a prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva depende da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, que devem ser aferidos com base em elementos concretos e, sempre que possível, confirmados sob o crivo do contraditório.

Indícios de autoria colhidos exclusivamente na fase investigativa, quando não corroborados ou enfraquecidos durante a instrução judicial, não são suficientes para fundamentar a decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal (CPP): art. 312.

Código Penal (CP): art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 572.583/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2020, DJe 19/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 5006547-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA, BRUNO MIRANDA NEVES, HERCULES LOUREDO EVANGELISTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada em Recurso em Sentido Estrito, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que revogou a prisão preventiva dos recorridos
BRUNO MIRANDA NEVES
,
DHERFERSON DABOLI LOUREDO EVANGELISTA
e
HÉRCULES LOUREDO EVANGELISTA
, originariamente decretada nos autos da ação penal nº 0000263-32.2023.8.08-0065.

Extrai-se do feito que, por volta das 7h52min de 4 de junho de 2022, na Rua Novo Horizonte, Bairro Nova Esperança, Município de Jaguaré, os recorridos teriam efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima Carlos Daniel Lima da Silva, que não veio a óbito por circunstância alheia à vontade dos autores.

Em decisão datada de 12 de maio de 2023, foi decretada a prisão preventiva dos recorridos. A defesa apresentou pedido de revogação da segregação, sendo que, por ocasião da audiência cujo termos segue às fls. 107/107-v., foi concedida liberdade provisória aos acusados.

O
parquet
interpôs recurso em sentido estrito oralmente, ainda na audiência, e apresentou posteriormente razões reproduzidas no id. nº 8405050, em que sustenta a necessidade do reestabelecimento da custódia
preventiva
.

Por meio da presente ação cautelar, postula seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito já interposto, o que conduz
iria
ao imediato reestabelecimento da prisão preventiva.

Em decisão de id. nº 9460429, indeferi o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
defensivas
acostadas no id. nº
14260236,
requerendo seja julgado improcedente o pedido cautelar.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pela procedência da ação.

É o relatório, no essencial.
Passo à apreciação do mérito da postulação cautelar
:

Inicio por destacar que a
jurisprudência
do S
uperior
Tribunal de Justiça
admite o manejo de pedido cautelar inominado para conferir efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito,
o qual não detém ope legis
.
Nessa linha, c
onfira-se
o
HC 572.583/SP,
da 6
a
turma, de relatoria da E.
Ministra
Laurita Vaz
, DJe 19/08/2020,
cuja ementa reproduzi integralmente na decisão de id. nº 9460429
.
Por isso, conheci e dei prosseguimento ao expediente.

Na ação penal originária (
nº 0000263-32.2023.8.08-0065
)
, os recorridos foram denunciados pelo suposto cometimento da infração penal definida no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme se extrai da denúncia,
no dia 04 de junho de 2022,
a vítima
Carlos Daniel Lima da Silva estaria em via pública brincando com o filho de 1 (um) ano e 9 (nove) meses
de idade
, quando teria sido surpreendida pelos recorridos, que a bordo de um veículo Fiat Siena branco, se aproximaram e desferiram disparos de arma de fogo em sua direção. Alinha, ainda, que
o ofendido
correu para se salvar enquanto os denunciados Dherferson e Hércules continuaram efetuando disparos, tendo um dos tiros acertado de raspão o pé direito do ofendido, que conseguiu se esconder pulando a cerca da casa do vizinho.

Revendo os autos, entretanto,
tal como ressaltado pela Magistrada prolatora d
o pronunciamento recorrido
,
é possível constatar que,
muito embora perante a autoridade policial a vítima e testemunhas tenham apontado os recorridos como autores do delito, em juízo, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Veja-se que a vítima e uma das testemunhas não compareceram à audiência, ao passo que a única testemunha ouvida afirmou que na fase inquisitiva imputou aos réus a autoria do crime por ter ouvido dizer que eles teriam participação, mas não poderia afirmá-lo novamente em juízo, por não ter certeza disso.

Relembro que, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostra-se
cabível a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Logo, n
ão sendo demonstrado, sob o manto do contraditório, os necessários indícios de autoria ou de participação criminosa, não se cogita a custódia cautelar.
De consequência,
não
há
razões suficientes para a decretação d
e nov
a prisão.

As ponderações aqui apresentadas revestiram o
decisum
de id. nº
9460429,
que reputo pertinente chancelar perante este órgão colegiado.

Ante o exposto, mantendo posicionamento anteriormente esposado nestes autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)